Tribunal: STF
Processo: SL 1448
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. ALEGADO RISCO À SAÚDE PÚBLICA. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INSTRUMENTO PROCESSUAL FRANQUEADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO POR AUTOR DO PROCESSO DE ORIGEM. ART. 4, CAPUT, DA LEI 8.437/1992. INCIDENTE DE CONTRACAUTELA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Pedro Henrick da Costa Nascimento contra decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no âmbito da Suspensão de Liminar nº 1015078-17.2021.4.01.0000, pela qual foi suspensa decisão liminar proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal Cível do Distrito Federal em ação popular proposta pelo ora requerente. 
    Narra o requerente, em síntese, que ajuizou ação popular na origem com vistas a obstar a realização de prova de concurso público de Policial Rodoviário Federal na data de 09 de maio de 2021 ao fundamento de que inexistiriam condições sanitárias para a realização do certame em razão da pandemia da Covid-19. Informa que obteve liminar em primeira instância, em face da qual a União ajuizou a Suspensão de Liminar supramencionada. Relata que o Desembargador Presidente do TRF1 concedeu a contracautela, autorizando, por conseguinte, a realização da prova no próximo domingo. 
    Alega o particular autor que referida decisão tem o condão de gerar grave lesão à saúde e à economia públicas, na medida em que o concurso em tela teria mais de 300 mil inscritos em todo o País. Aduz serem irrazoáveis as previsões editalícias fixadas para o resguardo dos candidatos. Argumenta que teria “legitimidade extraordinária” para o ajuizamento do presente incidente, por ser o autor da ação popular na origem e por supostamente não haver legitimado para a defesa dos interesses difusos na espécie. Sustenta a inconstitucionalidade do caput do art. 4º da Lei 8.437/1992, que restringe a legitimidade para o ajuizamento do incidente de contracautela ao Poder Público e ao Ministério Público, alegando que referido dispositivo excluiria “da apreciação do Poder Judiciário as lesões ou ameaças dos direitos difusos encampados pelo Autor Popular nas demandas cidadãs”. 
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Suspensão da Liminar nº 1015078-17.2021.4.01.0000.
    É o relatório. DECIDO. 
    Constata-se de plano o não cabimento do presente pedido de suspensão, haja vista ser o requerente pessoa física e ter sido o autor da ação popular na origem, do que deflui sua ilegitimidade ativa ad causam. 
    Como é sabido, a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). A decisão do legislador de restringir o uso deste excepcional instrumento processual aos entes acima mencionados (pessoas jurídicas de direito público e Ministério Público) se afigura constitucional, porquanto consentânea às disposições constitucionais que atribuem ao Ministério Público a defesa de interesses difusos e coletivos (art. 129, III) e à União, Estados e Municípios, concorrentemente, uma série de competências materiais (art. 23).
    Ademais, nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só pode ser utilizado por ente que seja réu da ação de origem, na medida em que a lei se refere expressamente à suspensão da “execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. A opção legislativa em tela se justifica plenamente, na medida em que o instituto da suspensão dde liminar tem como finalidade a manutenção de situação jurídica anterior à intervenção provisória do Poder Judiciário, nas hipóteses em que justamente desta intervenção decorra quadro fático capaz de gerar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. A admissão do uso do incidente de contracautela pelo ente autor da ação de origem, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011). 
    Destarte, ainda que se admitisse a legitimidade de particular para o ajuizamento de pedido de suspensão, o incidente em tela não se revelaria cabível, na medida em que a ação popular de origem foi proposta justamente pelo particular autor do presente feito. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, combinado com o art. 21, XX, do RISTF, e no artigo 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente